Tribunal: STF
Processo: HC 242606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Paulo Roberto Bezerra Júnior, em benefício Jonathan do Nascimento Amaral, alegando constrangimento ilegal decorrente de demora no julgamento do Recurso Especial n. 2.069.497/RJ (autuado em decorrência do provimento do AResp n. 1.863.590), Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi condenado nos termos seguintes: 



    "O Paciente foi preso preventivamente no dia 25 de junho de 2019 no bojo da ação penal distribuída em seu desfavor sob o 
nº 0119172-64.2019.8.19.0001 e em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Segundo consta na peça exordial acusatória, o Paciente, no dia 19 de maio de 2016, por volta das 11h00min, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no ‘Beco do Inter’, na Comunidade da Vila Cruzeiro, na Penha, Rio de Janeiro-RJ, agindo livre e conscientemente, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados e com ânimo de matar, teria efetuado disparos de armas de fogo contra os Policiais. O Paciente foi preso preventivamente no dia 25 de junho de 2019 no bojo da ação penal distribuída em seu desfavor sob o nº 0119172-64.2019.8.19.0001 e em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Segundo consta na peça exordial acusatória, o Paciente, no dia 19 de maio de 2016, por volta das 11h00min, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no ‘Beco do Inter’, na Comunidade da Vila Cruzeiro, na Penha, Rio de Janeiro-RJ, agindo livre e conscientemente, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados e com ânimo de matar, teria efetuado disparos de armas de fogo contra os Policiais” (fls. 2, doc. 1).



    Relata-se ter sido pronunciado o paciente em 23.6.2020, tendo o Tribunal de Justiça fluminense negado provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem, tendo sido interposto agravo em recurso especial (AResp n. 1.863.590), provido, em 4.5.2023, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palhares, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o processamento do recurso especial (REsp n. 2.069.497/RJ). 



    3. Nesta impetração, a defesa sustenta excesso de prazo no julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, alegando que, “após este andamento o processo, simplesmente, PAROU!!! Sequer há previsão para que o processo seja pautado para julgamento. Não é razoável ter que aguardar mais de 01 (um) ano para ver julgado uma pretensão, como é o caso do Paciente. Não há complexidade e nem pluralidade de Recorrentes para tamanha demora". 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Por tais fundamentos, requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja LIMINARMENTE garantido ao Paciente a sua respectiva liberdade de locomoção. O Paciente, sereno quanto à aplicação do r. Decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera a concessão da ordem de soltura, pela explícita ilegalidade, com a expedição do competente Alvará de Soltura e o seu respectivo cumprimento, ratificando-se a liminar almejada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que foi dado “provimento ao Recurso Especial n. 2.069.497/RJ, em decisão monocrática de 19 de junho de 2024” (doc. 9), estando, portanto, superada a alegação de suposto excesso de prazo no julgamento daquele recurso. 



    5. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora